Tribunal: TJMT
Processo: 1018280-13.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018280-13.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUDSON LEITE DE CAMPOS - CPF: 907.944.351-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO TEMPESTIVO.
PREPARO DISPENSADO.
RECORRENTE
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PROVA INEQUIVOCA
DO
PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR.
DOCUMENTO DE QUITAÇÃO NÃO JUNTADO. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO QUITADA. CON
D
U
T
A
I
LÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
recurso

inominado

deve

ser

interposto
: (a) no
prazo
de 10
dias
(art. 42 da Lei nº 9.990/95)
e
(b) com
pagamento
do
devido
pr
eparo

(
custas

judiciais
,
custas

recursais
e taxa
judiciária
),
exceto no caso de

concessão
da
gratuidade
da
justiça
.

Deve

ser

conhecido
o
recurso

tempestivo

e interposto p
or
beneficiário
da
Justiça

Gratuita
.

2.
Na
hipótese

de o

recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacar
am

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

3.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovant
e
de
quitação
.

Não

havendo

prova
de
quitação
, a
cobrança
da
dívida

enseja

conduta

lícita
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800
,00

reais
, pela parte
recorrente
,
observando

o
disposto
no
art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

Recurso

Inominado
:
1018280-13.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
HUDSON LEITE DE CAMPOS

Recorrido
:
BANCO BMG SA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

HUDSON LEITE DE
CAMPOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO BMG
S.A.

Sentença

proferida
no ID198298697/PJe2.
Concluiu
que a parte
reclamante

não
fez
prova
das
alegações

contidas

na

inicial
e
dos
danos

morais
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicia
l
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID198298698/PJe2.
Sustentou
que: a)
em

contato
com a
reclamada
,
fez
acordo
para
quitação
do
débito

em
18
parcelas
de R$ 254,46 (
duzentos
e
cinquenta
e
quatro

reais
e
quarenta
e
seis
centavos); b) a
cont
rovérsia

está

na

quitação
do
saldo

devedor
, a
qual

foi

devidamente

demo
n
strada
; c) o
acordo

foi

concluído

por

meio
de
ligação

telefônica
, o que
não

foi

negado

pelo
banco; d)
o
valor
acordado

em
18
vezes
de R$254,46
foi

descontado do holerite do reclamante e durante a vigência do acordo
, o
cartão
de
crédito

não

foi

utilizado
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A parte
reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID198888681/PJe2.
Argumentou
que
o recurso não deve ser conhecido porque
: a)
é
deserto
; b)
não

atacou

os

fundamentos
da
sentença
e
por

isso

deve

ser

aplicado
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
.
No
mérito
, requereu seja

negado

provimento

ao

recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Admissibilidade
.

O
recurso

inominado

deve

ser

interposto
no
prazo
de 10
dias
(art. 42 da Lei nº 9.990/95),
mediante
o
pagamento
do
preparo
,
na
forma e valor
estabelecido

pelo

art. 9º da Lei
Estadual
7.603/2001 e do
Provimento
31/2022 da CGJ/TJMT (
custas

judiciais
,
custas

r
ecursais
e taxa
judiciária
),
que
poderá

ser

realizado
no
prazo
de 48 horas
seguintes
à
interposição
do
recurso
(art. 42, § 1º da Lei nº 9.990/95).

Todavia
,
nos

termos
do
art. 98, §§ 1º e 4° do CPC,
a
concessão
da
gratuidade
da
justiça

afasta
da
parte

Reco rrente o dever de efetuar o preparo

recursal
.

Em

exame
dos autos,
observa
-se que
o

recurso

foi

interposto

dentro
do
prazo
legal,
diante
da
admissibilidade

realizada

pelo

Juízo
a quo
(
ID 198299157
)
.

Nota-se
também
que a
parte

recorrente
é
beneficiária
da
Jus
tiça

Gratuita
(ID 198299157),
posto
que
comprovada
a
situação
de
hipossuficiente
.

Constata
-se,
ainda
, que
os

demais

pressupostos

recursais

foram

satisfatoriamente

atendidos
.

Por

isso
,
merece

ratificação

a

admissibilidade

já

realizada

pelo

juízo

a quo
(ID
198299157),
razão
pela
qual

conheço

d
o
recurso
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

es
pecificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES
DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticid
ade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no

sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art
. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/20
18.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

raz
ões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abala
dos
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em

análise
do
caso

concreto
, a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
s

os

pedidos
da
inicial
com o
argumento
de que
nã
o

há

prova
do
alegado

nos
autos.

Embora
a parte
recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
o

acordo

foi

feito

por

telefone
e
devidamente

quitado
,
sa
tisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do
Código
Civil).

Nesse

sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1 (...) 2.

Como se
sabe
, co
mpete
ao

devedor
a
prova
do
pagamento
, o que
não

ocorreu
,
na

hipótese
,
uma

vez
que,
não
se
pode

concluir
, de
maneira

inequívoca
, que
os

depósitos

realizados
,
pelo

Apelante
,
foram

destinados
,
exclusivamente
,
ao

pagamento
do
veículo
,
objeto
do
litígio
. (...)

(
TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de
Julgamento
: 23/09/2019, 5ª
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
: DJ de 23/09/2019).

As
partes

divergem

quanto
à
quitação
d
e um
débito
de cartão de crédito
e a realização de acordo para
tal finalidade
.

O Reclamante alega que realizou
o
acordo,
para pagamento dessa dívida
em
18 parcelas de R$254,46, com início em 11/2020 e término em 04/2022.
P
orém,
afirma que,
mesmo após ter realizado o pagamento, no valor
total
de R$ 6
.
159,60, o banco
reclamado
continuou a fazer cobranças,
razão por que
requer a restituição do valor de R$ 3.183,69
e indenização por
dano moral.

A
s

provas

existentes estão

noID
198298681
, onde
o
recorrente apresenta apenas
uma

plan
ilha
com
11 (
onze
)
valores
,
que
totalizam
R$3.183,69
,
e
nos
IDs
. 198298680 e 198298679,
onde
há holerites demonstrando que de 05/2022 a 01/2023 houve

09 (nove) desconto
s
no valor de R$254,46,
o que não é suficiente para quitação do débito
informado
(R$6.159,60)
.

A
ssim, a
nalisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
,
conclui-se que
não

há

prova

do
suposto

acordo
e
muito

menos
d
e

sua
quitação
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
,
o
consumidor
,
na

condição
de
devedo
r
, tem o
ônus

probatório

quanto
a
quitação
da
dívida

reconhecida
.

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
, no
caso
o
rec
lamante
,
concluindo
-se que
há

inadimplência
.

Portanto
, a
cobrança
é
legitima
e
não

enseja

c
aracteriza conduta
ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao
dano moral e respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$800,00
reais
.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 198299157/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
ca
so
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024